Tribunal: TJES
Processo: 5008198-58.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008198-58.2024.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANTONIO COELHO DA SILVA
APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GOLPE DO BOLETO FALSO. VAZAMENTO DE DADOS CONTRATUAIS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DA APARÊNCIA. PAGAMENTO DE BOA-FÉ A CREDOR PUTATIVO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPROCEDÊNCIA DA BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO INDEVIDA DO BEM. PERDAS E DANOS. MULTA DO ART. 3º, § 6º, DO DL 911/69. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente Ação de Busca e Apreensão ajuizada por instituição financeira, consolidando a posse e a propriedade de veículo alienado fiduciariamente, sob o fundamento de inadimplemento contratual, apesar de alegação do consumidor de pagamento das parcelas mediante acordo fraudulento decorrente do denominado “golpe do boleto falso”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o inadimplemento contratual decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de falha na prestação do serviço bancário em razão de fraude viabilizada por vazamento de dados sigilosos; (ii) estabelecer se o pagamento realizado de boa-fé a credor putativo é válido para fins de afastamento da mora; (iii) determinar a validade da busca e apreensão diante da descaracterização da mora e da posterior alienação do bem; (iv) verificar o cabimento de indenização por perdas e danos, multa legal e danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fraude bancária caracterizada pelo “golpe do boleto falso” configura fortuito interno quando viabilizada por acesso de terceiros a dados contratuais sigilosos, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

O documento fraudulento continha informações precisas e restritas do contrato, como placa, Renavam, chassi, parcelas em atraso e identificação dos advogados da própria instituição financeira, evidenciando falha no dever de segurança e custódia de dados.

O pagamento realizado pelo consumidor de boa-fé, induzido por documento dotado de aparência de legitimidade, é válido à luz da Teoria da Aparência e do art. 309 do Código Civil, afastando a caracterização da mora.

A inversão do ônus da prova é aplicável em favor do consumidor hipossuficiente, cabendo à instituição financeira demonstrar a inexistência de falha em seus sistemas de segurança, ônus do qual não se desincumbiu.

A inexistência de mora inviabiliza a ação de busca e apreensão, conforme a Súmula 72 do STJ, impondo a improcedência do pedido.

A alienação extrajudicial do veículo no curso do processo, após afastada a mora, configura conduta ilícita da credora fiduciária, autorizando a conversão da obrigação em perdas e danos e a aplicação da multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei 911/69.

A apreensão e alienação indevidas do veículo, aliadas à fraude bancária e à quebra da confiança na relação de consumo, ultrapassam o mero dissabor e configuram dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente por fraude bancária decorrente de vazamento de dados contratuais, por se tratar de fortuito interno.

O pagamento realizado de boa-fé a credor putativo, induzido por documento fraudulento com aparência legítima, é válido e descaracteriza a mora do consumidor.

A descaracterização da mora torna improcedente a ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.

A alienação do bem no curso do processo, após afastada a mora, enseja indenização por perdas e danos e a aplicação da multa do art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei 911/69.

A apreensão e perda indevidas do veículo em contexto de fraude bancária configuram dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, art. 309; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, §§ 6º e 7º; Súmulas 72, 362 e 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.670.026/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 06.06.2022; TJES, Apelação Cível nº 5000140-66.2024.8.08.0047, Rel. Desª Heloísa Cariello, 2ª Câmara Cível, pub. 30.04.2025; TJES, Apelação Cível nº 5008974-31.2022.8.08.0014, Rel. Desª Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, pub. 28.08.2024; TJES, Apelação Cível nº 5019054-87.2023.8.08.0024, Rel. Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 3ª Câmara Cível, pub. 30.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5008198-58.2024.8.08.0047

APELANTE:
ANTÔNIO COELHO DA SILVA

APELADA:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por ANTÔNIO COELHO DA SILVA em face da sentença ID 14399180, proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível de Aracruz, que, nos autos da presente “Ação de Busca e Apreensão” ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., julgou procedente o pleito autoral, consolidando a posse e a propriedade do veículo FIAT Siena Essence, Placa OZV7G93, em favor da instituição financeira.

O cerne da controvérsia reside em verificar se o inadimplemento que ensejou a busca e apreensão decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou se, diversamente, restou caracterizada falha na prestação do serviço bancário em razão do denominado "golpe do boleto falso", viabilizado por vazamento de dados sigilosos e tratamento inadequado de informações pela Apelada.

I. DA CONFIGURAÇÃO DA FRAUDE E DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA

Compulsando os autos, verifico que o Apelante trouxe provas robustas da sofisticação da fraude. No documento ID 54300370, observa-se um acordo com "QR Code" para pagamento via PIX que ostenta dados precisos como placa, Renavam e chassi corretos do veículo, além da identificação exata das parcelas em atraso (16, 17 e 20). Mais relevante ainda é o fato de o documento utilizar o nome dos próprios advogados da instituição financeira, inclusive do Dr. Fábio Frasato Caires (OAB/ES 23.672), que subscreve a inicial desta ação.

Tais fatos atraem a incidência do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por defeitos relativos à segurança e informações insuficientes sobre riscos. Vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

A responsabilidade das instituições financeiras em casos de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, conforme pacificado pela Súmula 479 do STJ:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No caso, a fraude não foi grosseira. O acesso dos golpistas a dados que deveriam ser sigilosos (número do contrato e parcelas em aberto) evidencia o chamado fortuito interno, pois demonstra falha no dever de custódia das informações pela Apelada.

A jurisprudência pátria, consolidada no Superior Tribunal de Justiça, não deixa margem para dúvidas quanto ao dever de indenizar nestes casos, conforme se extrai do seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA Nº 7/STJ. FALHA DE SERVIÇO.
FRAUDE BANCÁRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUSÃO.
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. [...] 4. A Segunda Seção do
Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros, pois tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento que se caracteriza como fortuito interno.
[...] (STJ - AgInt no AREsp: 1670026 SP 2020/0045209-2, Data de Julgamento: 06/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2022)

Evidencia-se que a fraude decorreu de falha sistêmica da instituição financeira no sigilo de dados, e não de desatenção do consumidor. O acesso de terceiros a informações estruturais do contrato para criar um documento com aparência oficial configura fortuito interno e nexo de causalidade. Assim, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, a responsabilidade objetiva do banco deve prevalecer, impondo-se a improcedência da busca e apreensão.

II DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E DO RISCO DO EMPREENDIMENTO

Insta salientar, conforme preceitua o artigo 6º, inciso VIII, do CDC, que a hipossuficiência técnica do consumidor impõe a inversão do ônus da prova. Vejamos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Caberia à Instituição Financeira demonstrar a absoluta segurança de seus sistemas e a impossibilidade de vazamento dos dados sensíveis do contrato (Renavam, Chassi e parcelas em atraso) que foram utilizados pelos estelionatários para dar verossimilhança ao golpe.

Não o fazendo, incide a responsabilidade pelo risco do empreendimento. A exploração lucrativa de serviços bancários exige a assunção dos riscos a eles inerentes, não sendo admitido que o fornecedor transfira ao consumidor os danos decorrentes de "fortuito interno".

Esse entendimento é amplamente adotado por este Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, como demonstram os recentes julgados abaixo transcritos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE DO BOLETO. VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO.
DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira é responsável pela fraude decorrente de boleto falso contendo dados pessoais da consumidora e do vínculo com a instituição; (ii) determinar se é devida a indenização por danos morais em razão da falha na prestação do serviço. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A responsabilidade civil das instituições financeiras, nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva e abrange os danos decorrentes de fortuito interno, como fraudes praticadas por terceiros com uso de dados sigilosos do consumidor obtidos em razão de falhas de segurança do próprio banco.
4. A presença de logomarca da instituição, informações específicas do contrato (como número do contrato, valor inadimplido e quantidade de parcelas vencidas), e semelhança visual entre os boletos verdadeiro e fraudulento, demonstram que os dados vazados eram de acesso restrito ao fornecedor, caracterizando falha na prestação do serviço. [...] Tese de julgamento: 1. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de falhas de segurança que possibilitem o vazamento de dados pessoais e a aplicação de golpes, como o do boleto bancário falso, configurando fortuito interno. [...] (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 50001406620248080047, Relator.: HELOÍSA CARIELLO, 2ª Câmara Cível. Publicado em 30/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
BOLETO FALSO. SÚMULA 479. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MATERIAL
E DANO MORAL EVIDENTES. HONORÁRIOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. No caso, evidente a falha no serviço prestado pelas instituições financeiras, em decorrência da falta de segurança com relação ao tratamento dos dados sigilosos do consumidor, a qual permitiu que o autor realizasse o pagamento de boleto falso, fato que justifica a condenação em danos morais e a restituição do valor pago. [...] (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 50089743120228080014, Relator.: JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível. Publicado em 28/08/2024)

Portanto, resta evidenciado que a fraude perpetrada não decorreu de simples desídia do consumidor, mas sim de uma falha crítica no dever de segurança e sigilo de dados a cargo da instituição financeira. Ao permitir que informações sensíveis do contrato — acessíveis apenas ao fornecedor — fossem utilizadas por terceiros para dar aparência de legalidade ao golpe, a apelada atraiu para si a responsabilidade objetiva pelos danos causados.

Sob essa ótica, configurado o fortuito interno e inexistindo prova de culpa exclusiva do consumidor, a desconstituição da mora é medida que se impõe, em estrita observância à jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

II. DA INAPLICABILIDADE DA EXCLUDENTE DE CULPA EXCLUSIVA (ART. 14, § 3º, II, CDC)

A Apelada sustenta que a culpa seria exclusiva do consumidor por não conferir o beneficiário do PIX. Todavia, a fraude descrita só se concretiza mediante o acesso prévio a informações sigilosas da lide.

Desta feita, o nexo de causalidade reside na falha de segurança do banco, o que afasta a excludente do art. 14, § 3º, inciso II, do CDC. O consumidor, diante de um documento que continha todos os seus dados reais e o nome dos advogados da causa, agiu sob a Teoria da Aparência, sendo sua boa-fé protegida pelo art. 309 do Código Civil:

Art. 309. O pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda provado depois que não era credor.

O vazamento de informações que permitiu a fraude é infração direta ao dever de segurança, conforme reforçado em mais este precedente de nossa Corte:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA.
BOLETO BANCÁRIO FALSO . VAZAMENTO DE DADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação cível interposto por CRED-SYSTEM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA contra sentença da 10ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes do pagamento de boleto bancário falso. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde pelo pagamento indevido de boleto bancário falso causado por vazamento de dados; (ii) analisar o cabimento da indenização por danos morais e o valor fixado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde objetivamente por defeitos na prestação dos serviços. No caso, houve vazamento de dados pessoais da consumidora, permitindo que estelionatários aplicassem o golpe do boleto falso. 4 . A instituição financeira não comprovou ausência de falha em seu sistema de segurança, sendo aplicável a Súmula 479 do STJ, que atribui responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 5. O dano moral é evidente, diante do abalo psicológico sofrido pela consumidora ao ser vítima de fraude bancária. O valor de R$ 5 .000,00 fixado a título de indenização por danos morais é adequado, respeitando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido . Manutenção da sentença de primeiro grau, que condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Tese de julgamento: 1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes ou delitos praticados por terceiros em razão de falhas no sistema de segurança, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ . Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, II; Súmula 479 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n . 2.077.278/SP, rel. Min . Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03/10/2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50190548720238080024, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível. Publicado em 30/09/2024)

Nesse cenário, não há que se falar em culpa exclusiva da vítima ou de terceiro quando a fraude é pavimentada por informações que deveriam estar sob a guarda e o sigilo da instituição financeira. Ao permitir o vazamento de dados estruturais do contrato, a apelada criou a situação de confiança que induziu o consumidor a erro escusável, configurando o nexo de causalidade entre a falha na segurança do serviço e o dano sofrido.

Portanto, sendo o evento decorrência direta da atividade bancária, caracteriza-se o fortuito interno, o qual, nos termos da Súmula 479 do STJ e do art. 14 do CDC, impede o acolhimento de qualquer excludente de responsabilidade, impondo-se o reconhecimento da validade do pagamento realizado ao credor putativo.

III. DA NULIDADE DA MORA E CONSEQUÊNCIAS DA ALIENAÇÃO DO BEM

A mora constitui pressuposto indispensável para a Busca e Apreensão, nos termos da Súmula 72 do STJ: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Restando comprovado que o inadimplemento decorreu de falha no serviço bancário e que o pagamento foi realizado de boa-fé a credor putativo, a mora deve ser considerada inexistente.

A conduta da Apelada agrava-se ao constatar que o veículo foi transferido para terceiros no Rio de Janeiro em 04/12/2024, logo após o consumidor ter quitado parcelas regulares diretamente à instituição bancária (parcelas 18, 19, 21 e 22). Uma vez afastada a mora pela falha de segurança da Apelada, a alienação indevida enseja a aplicação das sanções do artigo 3º, §§ 6º e 7º do Decreto-Lei 911/69, convertendo-se a obrigação em perdas e danos:

Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 6o Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinqüenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado.

§ 7o A multa mencionada no § 6o não exclui a responsabilidade do credor fiduciário por perdas e danos.

Transcrevo julgados paradigmas que fundamentam a descaracterização da mora e o dever de indenizar:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -PAGAMENTO POR BOLETO FALSO - FRAUDE - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - CONFIGURAÇÃO - MORA AFASTADA- PEDIDO IMPROCEDENTE- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É de responsabilidade da instituição financeira os deveres de garantia da segurança, fidúcia e boa-fé contratual, a ser analisada no caso concreto. Isto é, se a fraude sofrida pelo consumidor pode ser atribuída à alguma falha de prestação de serviços por parte do banco ou se decorre de desídia ou falta de devida diligência, esperada de uma pessoa mediana nas situações descritas. Restando cabalmente demonstrada a fraude perpetrada por terceiros, deve ser reconhecida como pagas as parcelas que balizam a busca e apreensão e que houve a quitação do respectivo débito, descaracterizando a mora para a busca e apreensão em alienação fiduciária, nos termos do art . 2º e 3º do Decreto-lei n. 911/69. Recurso desprovido. (TJ-MG - Apelação Cível: 50066197020238130112, Relator.: Des .(a) Gilson Soares Lemes, Data de Julgamento: 02/09/2024)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 'GOLPE DO BOLETO FALSO'. PAGAMENTO DE BOA-FÉ A TERCEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DESCONSTITUIÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO DO BEM. [...] III. Razões de Decidir 3. A fraude conhecida como 'golpe do boleto falso' decorreu do uso de dados sensíveis do contrato, cuja proteção era de responsabilidade exclusiva da instituição financeira, caracterizando falha na prestação do serviço . 4. O pagamento realizado de boa-fé, induzido por informações contratuais verdadeiras e pela aparência de legitimidade do boleto, descaracteriza a mora do consumidor, conforme a Súmula 479 do STJ. 5. Determina-se a restituição imediata do bem ao Apelante . Caso o veículo tenha sido alienado, o banco deverá indenizar o apelante pelo valor correspondente na Tabela FIPE à época da apreensão. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10331795920248110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025)

Em suma, a mora é afastada pelo pagamento de boa-fé a credor putativo, viabilizado por falha na segurança de dados do banco, o que torna improcedente o pedido de busca e apreensão.

Como o veículo foi alienado indevidamente em 04/12/2024 , a restituição
in natura
torna-se impossível, convertendo-se a obrigação em perdas e danos (valor FIPE) e multa civil de 50% (art. 3º, § 6º, DL 911/69) em razão da conduta temerária da instituição financeira.

IV. DOS DANOS MORAIS

No que tange ao pedido de reparação extrapatrimonial, entendo que a situação vivenciada pelo consumidor ultrapassa o mero dissabor cotidiano. A falha na prestação do serviço, que permitiu o acesso de terceiros a dados sigilosos, culminou na apreensão indevida do veículo e sua posterior alienação a terceiros, privando o apelante de seu patrimônio de forma definitiva.

Conforme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal, demonstrada em julgados anteriormente colacionados, o dano moral é evidente diante do abalo psicológico e da quebra de confiança inerente à relação bancária:

O dano moral é evidente, diante do abalo psicológico sofrido pela consumidora ao ser vítima de fraude bancária. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização por danos morais é adequado, respeitando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50190548720238080024, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível. Publicado em 30/09/2024)

No caso, evidente a falha no serviço prestado pelas instituições financeiras [...] fato que justifica a condenação em danos morais e a restituição do valor pago. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 50089743120228080014, Relator.: JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível. Publicado em 28/08/2024)

Desta forma, sopesando a gravidade da conduta da instituição financeira (alienação do bem em curso de lide enquanto recebia parcelas) e o caráter punitivo-pedagógico da medida, fixo a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir deste arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ: “
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para:

(i)
Declarar a inexistência da mora, reconhecendo como válido e eficaz para quitação das parcelas 16, 17 e 20 o pagamento de R$ 2.653,38 (dois mil, seiscentos e cinquenta e três reais e trinta e oito centavos) realizado pelo consumidor , em face da falha de segurança da Apelada e da aplicação da Teoria da Aparência;

(ii)
Julgar IMPROCEDENTE o pedido de Busca e Apreensão formulado na petição inicial;

(iii)
Diante da alienação extrajudicial do bem no curso do processo, condenar a Apelada ao pagamento de indenização por perdas e danos, cujo valor deve corresponder à diferença entre o preço do veículo na Tabela FIPE (à época da apreensão) e o saldo devedor remanescente do contrato (considerando-se pagas as parcelas 16, 17 e 20 como pagas), montante este que deverá ser apurado em liquidação de sentença, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

(iv)
Condenar a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), diante do abalo psicológico causado pela fraude e pela perda indevida do veículo, com juros de mora desde a citação e correção monetária a partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ);

(v)
Condenar a Apelada ao pagamento da multa de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor originalmente financiado, devidamente atualizado, nos termos do art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei 911/69;

(vi)
Inverter o ônus da sucumbência, condenando a Apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.